Tribunal: TJBA
Processo: 8024039-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024039-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA AGRAVADO: WAGNER COSTA DE OLIVEIRA Advogado(s): EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. COMPATIBILIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ (TEMA 1.076). PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Luís Eduardo Magalhães contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal nº 8002545-56.2016.8.05.0154, que, ao julgar parcialmente procedente a Exceção de Pré-Executividade, reconheceu a prescrição apenas quanto ao exercício de 2012, determinou o prosseguimento da execução quanto aos demais créditos e fixou honorários advocatícios, por equidade, em R$ 1.620,00, em favor da Curadoria Especial, ora Agravada. O Município insurge-se exclusivamente contra o valor arbitrado a título de honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se apenas a legalidade e razoabilidade da verba honorária fixada com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, diante do baixo proveito econômico decorrente do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O Agravo de Instrumento limita-se a questionar o valor da verba honorária e sua fixação por equidade, sustentando afronta ao art. 85 do CPC. 4. A decisão agravada observou adequadamente o critério de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC, tendo em vista que o valor do crédito reconhecidamente prescrito é inferior a R$ 1.300,00, o que resultaria, acaso aplicado o percentual máximo legal, em honorários inferiores a R$ 260,00. 5. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, autoriza a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico é irrisório ou o valor da causa é muito baixo, como no caso concreto. 6. O valor fixado pelo juízo de origem mostra-se proporcional, razoável e compatível com a atuação da Curadoria Especial, não havendo demonstração de excesso ou violação aos critérios legais. 7. Não tendo o Agravante impugnado os demais fundamentos da decisão, limita-se o exame recursal à matéria expressamente devolvida, nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: Art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.076 (REsp 1.644.077/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 23/11/2020). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8024039-36.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES e como Agravado WAGNER COSTA DE OLIVEIRA, representado pela Curadoria Especial da Defensoria Pública do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Presidente Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora Procurador(a) de Justiça